Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS CONCEDIDOS. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. HC 240.770/MG do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, ao deferir a progressão ao regime semiaberto, concedeu ao sentenciado autorização para o trabalho externo e saídas temporárias.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de concessão dos benefícios externos da saída temporária e do trabalho externo depois da vigência da Lei no 14.843/2024 para apendo que cumpre pena por crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa cometido antes da vigência da lei.
III. Razões de decidir:
3. A novel norma limitadora para a concessão de benefícios externos, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, possui natureza material, porque estabelece novas regras de convívio social ao disciplinar nova forma de cumprimento da pena privativa de liberdade e, portanto, não pode retroagir para prejudicar o apenado, em homenagem ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa (novatio legis in pejus), previsto no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA, no HC 240.770/MG, considerou que em razão do princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, tratando-se de inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius), concluindo pela impossibilidade de retroação no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior).
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.